Tribunal: TJMT
Processo: 1048693-46.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1048693-46.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOAO BATISTA DE SOUZA - CPF: 351.310.802-82 (RECORRENTE), ROSIMEIRE DADONA - CPF: 771.182.609-59 (ADVOGADO), CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA - CNPJ: 04.895.728/0001-80 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCENDETE O CONFLITO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

CONFLITO DE COMPETÊNCIA

Nº
1048693-46.2022.8.11.0001

SUSCITANTE:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

SUSCITADO:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

DATA:

09 de setembro de 2022

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADOS ESPECIAIS. CAUSAS CONEXAS. DEMANDAS QUE QUESTIONAM FATOS CONEXOS. CONFLITO DE COMPETÊNCIA JULGADO IMPROCEDENTE.

São conexas duas ou mais ações em que há identidade do objeto ou da causa de pedir, impondo a reunião das ações para julgamento uno, evitando, assim, a prolação de decisões conflitantes.

Versando as ações sobre falha na prestação de serviço consistente a negativação indevida do nome do autor, ainda que relativo às mesmas partes, não caracteriza a conexão.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Por decisão prolatada em 29/07/2022, no id. 137582182, a Dr. Patrícia Ceni, Juíza de Direito do 8º Juizado Especial, ora Suscitado, reconheceu a existência de conexão entre as ações 1

1048693-46.2022.8.11.0001 e 1048682-17.2022.8.11.0001, ambas ajuizadas por João Batista de Souza, contra a empresa CELPA - Centrais Elétrica do Pará S/A, pois em ambas a parte autora alega que teve seu nome negativado indevidamente, disse que se trata dos mesmos fatos e causas de pedir e determinou sua redistribuição para o Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá, onde tramita a primeira ação distribuída.

Por decisão prolatada, em 29/07/2022, no id. 137582183, a Dra Maria Aparecida Ferreira Fago, Juíza de Direito do 2º Juizado Especial, ora Suscitante, discorre que não conexão entre as ações, pois embora as partes sejam as mesmas nas duas ações, seus objetos são diferentes, uma vez que contém contratos e valores de negativação distintos.
Em razão disso, suscitou o conflito negativo de competência
, que foi distribuído para a minha relatoria.

Pois bem. Averíguo que nas referidas ações a matéria discutida gira em torno da falha na prestação de serviços da Reclamada consistente na negativa indevida do nome do consumidor, ainda que se trata de débitos distintos, possuem os mesmos fatos e causa de pedir. Na verdade houve pulverização de ações, pois poderia ter ajuizado apenas uma ação.

Averíguo ainda que o autor ingressou com as seguintes ações contra a mesma empresa Reclamada, possuindo a mesma causa de pedir,
in verbis
:

1048693-46.2022.8.11.0001

2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

28/07/2022

1048692-61.2022.8.11.0001

5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

28/07/2022

1048690-91.2022.8.11.0001

2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

28/07/2022

1048689-09.2022.8.11.0001

2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

28/07/2022

1048682-17.2022.8.11.0001

2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

28/07/2022

Cumpre ressaltar que nenhuma das citadas ações foram julgada, até o presente momento, assim, se tratando das mesmas partes e causa de pedir, a fim de se evitar decisões conflitantes, reconheço a conexão entre os processos.

O art. 286, I, do NCPC dispõe que:

Art. 286. Serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza:

I – quando se relacionarem, por conexão ou continência, com outra já ajuizada;.

O art. 55 e o seu § 1º, da norma legal supramencionado têm as seguintes redação:

Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir

Ante o exposto
,
JULGO IMPROCEDENTE
o presente conflito de competência, por reconhecer a existência de conexão e haver conveniência de julgamento simultâneo dos processos.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2022